Tribunal: TJMT
Processo: 0016982-07.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016982-07.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILVANIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 002.136.051-04 (APELADO), ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 549.925.591-15 (ADVOGADO), DAYANNE RODRIGUES LIMA - CPF: 029.684.181-14 (ADVOGADO), Inss - Instituto Nacional do Seguro Social (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. NEXO CAUSAL COM ATIVIDADE PROFISSIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio-acidente, reconhecendo a existência de sequela permanente decorrente de acidente relacionado à atividade profissional, com redução da capacidade para o trabalho habitual, bem como fixando honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente, especialmente a comprovação de redução permanente da capacidade laboral e do nexo causal entre a sequela apresentada e o exercício da atividade profissional.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

4. O laudo pericial judicial, produzido sob o contraditório e especificamente voltado à apuração dos requisitos do benefício, concluiu pela existência de sequela permanente com redução parcial e definitiva da capacidade laboral, bem como pelo nexo causal entre a lesão e a atividade profissional, inclusive por agravamento.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É devido o benefício de auxílio-acidente quando comprovada a existência de lesão consolidada que reduz a capacidade laboral habitual do segurado.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59, 86 e 21, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1001962-88.2023.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.9.2025, publicado no DJe em 19.9.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 0016982-07.2017.8.11.0004 manejada por
SILVANA GONÇALVES DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente em favor da parte autora.

E ainda condenou a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal entre a patologia apresentada e o exercício da atividade profissional, bem como a improcedência do pedido à luz dos laudos periciais juntados aos autos.

À vista disso, requer o provimento do recurso.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 331071875, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 331071875, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 0016982-07.2017.8.11.0004 manejada por SILVANA GONÇALVES DA SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais, determinando a concessão do benefício de auxílio-acidente em favor da parte autora.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, consta a realização de três perícias médicas: (
a
) duas perícias anteriores, acostadas à inicial a título de prova emprestada, produzidas no âmbito da Justiça Federal em demandas pretéritas relacionadas a benefícios por incapacidade de natureza previdenciária comum; e (
b
) uma perícia judicial produzida no Juízo Estadual, especificamente destinada à apuração dos requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Ressalte-se que não há hierarquia entre laudos periciais, devendo prevalecer aquele que se mostra mais completo, específico e pertinente ao objeto da lide, especialmente quando produzido judicialmente para esse fim.

As perícias oriundas da Justiça Federal, embora reconheçam a existência de patologia oftalmológica relevante, não tiveram por objeto a análise do nexo causal com o acidente de trabalho, tampouco a aferição da redução permanente da capacidade laboral para fins indenizatórios, limitando-se à avaliação da incapacidade sob a ótica de benefícios por incapacidade temporária ou previdenciária comum.

Diversamente, a perícia judicial realizada no Juízo Estadual, sob o crivo do contraditório, é coerente e tecnicamente adequada ao objeto da demanda, tendo concluído de forma expressa que a autora apresenta
redução definitiva de sua capacidade laboral para o exercício da atividade habitual
, em razão de sequela permanente, consistente na perda total e irreversível da visão do olho direito, restando, ainda, devidamente comprovado o nexo causal entre a referida sequela e o exercício da atividade profissional, ainda que por meio do agravamento. Vejamos:

“[...]
IV – DOS QUESITOS E DAS RESPOSTAS AOS QUESITOS:

Elaborados pela Garantia IPA

[...]

8) As lesões/doenças reduzem parcialmente ou totalmente a capacidade laborativa para o trabalho que exercia habitualmente?

Resposta:
Parcialmente
.

9) As lesões/doenças reduzem, ainda que minimamente ou em grau leve, a plena capacidade laborativa para a função laboral que exercia habitualmente?

Resposta:
Sim
.

[...]

Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais sobre a Patologia

[...]

b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (com CID).

Resposta:
Cegueira e ansiedade generalizada, CID H54.4 e F41.1.

c) Causa provável da(s) doença/moléstia(s)/incapacidade.

Resposta:
Contusão, com descolamento de retina e evolução para cegueira
.

[...]

e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta:
Sim. Paciente referiu contusão em olho direito durante o trabalho em outubro de 2013, sendo procurado assistência médica
.

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta:
Não, uma vez que a paciente apresentou como sequela cegueira em olho direito, permanecendo com a visão preservada em olho esquerdo, sendo apta para realizar serviços como limpeza, lavagem e passagem de roupa, preparo de alimentos e todas as demais atribuições exercitadas pela profissão de doméstica
.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta:
Permanente e parcial.

[...]

I) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade?

Resposta:
Está apta para realizar a mesma profissão de antes do acidente, doméstica, e não há possibilidade de reabilitação.

m) Sendo positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

Resposta:
Incapacidade apenas parcial
.

[...]

VI – QUESITOS ESPECÍFICOS: APENAS PARA AUXÍLIO-ACIDENTE

Quesitos específicos para as hipóteses de pedido de auxílio-acidente ou nos casos em que o autor já recebe auxílio-acidente e pretende recebimento de auxílio-doença:

a) O(a) periciado(a) e portador de lesão OU perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

Resposta:
Sim, ansiedade generalizada e cegueira em olho direito.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

Resposta:
Sim, contusão ocular em outubro de 2013 enquanto trabalhava de doméstica em casa de família, reclamou assistência
.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta:
Sim
.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

Resposta:
Maior esforço para leitura, enxergar em pouca luz e outras ações que necessitam de

boa visão. Sequela permanente.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 331071853 – fls. 157/167).
[sem destaque no original].

Com efeito, foram analisados todos os dados clínicos necessários, os documentos trazidos à perícia, bem como realizado o exame clínico pericial com entrevista da periciada, razão pela qual tenho que o laudo pericial está bem elaborado, havendo comprovação contundente de redução da capacidade laboral para a atividade habitualmente exercida.

Desse modo, nos termos definidos no Tema n. 416 do c. Superior Tribunal de Justiça, constatada a lesão com sequelas permanentes que impliquem na redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, ainda que em grau mínimo, impõe-se a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Importante destacar que o auxílio-acidente tem natureza indenizatória e visa compensar o segurado pela redução de sua capacidade laborativa decorrente de acidente, não se confundindo com benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez, que pressupõem a incapacidade total, temporária ou permanente, para o trabalho.

Assim, ainda que a apelada possa continuar exercendo sua atividade profissional, o fato de fazê-lo com maior dificuldade ou esforço, em razão da sequela permanente decorrente do acidente de trabalho, justifica a concessão do auxílio-acidente como forma de compensação pela redução de sua capacidade laborativa.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
Tese de julgamento:
“
1. A qualidade de segurado especial rural foi comprovada por meio de início razoável de prova material, devidamente corroborada por prova testemunhal idônea, conforme exigido pela legislação previdenciária e jurisprudência aplicável.
2. O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, independentemente do grau de redução
.” [...]”. (TJMT, apelação cível n. 1001962-88.2023.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17.9.2025, publicado no DJe em 19.9.2025).
[sem destaque no original].

Ademais, a ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, bem como a inexistência de reconhecimento administrativo de Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário – NTEP, não constituem óbices ao reconhecimento judicial do nexo causal, porquanto tais instrumentos possuem natureza meramente administrativa e presuntiva, não vinculando o convencimento do julgador. O nexo etiológico, no âmbito jurisdicional, é aferido a partir da prova técnica produzida sob o contraditório, sendo plenamente admissível seu reconhecimento independentemente de enquadramento prévio na esfera administrativa.

Nessa mesma linha, o fato de benefícios anteriormente concedidos possuírem natureza previdenciária comum não impede o reconhecimento posterior do caráter acidentário da sequela, sobretudo quando demonstrado que a lesão decorreu de evento relacionado ao trabalho ou por ele agravado. A qualificação administrativa do benefício não tem o condão de afastar a conclusão pericial judicial, quando esta se apresenta técnica, clara e devidamente fundamentada.

Outrossim, não prospera a alegação de que a patologia apresentada ostentaria natureza exclusivamente degenerativa. O laudo pericial judicial foi expresso ao indicar que
a perda total e irreversível da visão do olho direito decorreu de contusão sofrida durante o exercício da atividade laboral
, com evolução para descolamento de retina e cegueira, afastando, assim, a tese de que se trate de enfermidade inerente à idade ou dissociada do trabalho.

Ainda que se cogitasse de eventual predisposição ou condição prévia, o ordenamento jurídico previdenciário admite expressamente a concausalidade, bastando que o trabalho tenha contribuído, direta ou indiretamente, para o agravamento da lesão ou para a redução da capacidade laborativa, nos termos do artigo 21, inciso I, da Lei n. 8.213/1991. No caso, restou demonstrado que a atividade desempenhada atuou como fator relevante para o resultado incapacitante, o que é suficiente para caracterizar o nexo exigido pela legislação.

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença que concedeu o benefício à autora é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026